Tribunal: STM
Processo: 7000472-83.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NÃO COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
O crime de estelionato previdenciário contra a Administração Militar, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, iniciando-se o marco prescricional na data em que cessa a permanência, ou seja, na data em que é auferida a última parcela da vantagem ilícita, e não a data em que é percebida a primeira vantagem do benefício, como quer fazer crer a Defesa.
Assim, temos que o crime foi cometido em data posterior ao início da vigência da Lei nº 12.234/2010, sendo que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença condenatória recorrível, não houve o decurso do lapso temporal previsto no art. 125, caput, inciso VI e § 1º, do CPM, restando afastada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, a Apelante, neta e procuradora da ex-pensionista falecida, livre e conscientemente, induzindo em erro a Administração Militar no tocante a não comunicação do falecimento, e valendo-se de documentos, cartões e senhas para efetuar retiradas e pagamentos, movimentou, em proveito próprio, a conta corrente da de cujus durante período superior a 5 (cinco) anos após o óbito, até que o órgão pagador descobrisse a fraude e suspendesse o depósito do benefício.
A autoria e a materialidade do crime do art. 251 do CPM são incontestes, encontrando-se sobejamente comprovadas pelo interrogatório da Apelante em Juízo, no qual, apesar de ter negado os fatos, afirmou saber ser um erro movimentar um dinheiro que não é seu, e pela incontroversa prova documental reunida nos autos do IPM e do PQS.
Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000472-83.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000472-83.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
NÃO
COMUNICAÇÃO
DO
ÓBITO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
O crime de estelionato previdenciário contra a Administração Militar, quando
praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente,
iniciando-se o marco prescricional na data em que cessa a permanência, ou seja,
na data em que é auferida a última parcela da vantagem ilícita, e não a data em
que é percebida a primeira vantagem do benefício, como quer fazer crer a
Defesa.
Assim, temos que o crime foi cometido em data posterior ao início da vigência
da Lei nº 12.234/2010, sendo que, entre o recebimento da denúncia e a prolação
da Sentença condenatória recorrível, não houve o decurso do lapso temporal
previsto no art. 125, caput, inciso VI e § 1º, do CPM, restando afastada a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, a Apelante, neta e procuradora da ex-pensionista falecida, livre e
conscientemente, induzindo em erro a Administração Militar no tocante a não
comunicação do falecimento, e valendo-se de documentos, cartões e senhas
para efetuar retiradas e pagamentos, movimentou, em proveito próprio, a conta
corrente da de cujus durante período superior a 5 (cinco) anos após o óbito, até
que o órgão pagador descobrisse a fraude e suspendesse o depósito do
benefício.
A autoria e a materialidade do crime do art. 251 do CPM são incontestes,
encontrando-se sobejamente comprovadas pelo interrogatório da Apelante em
Juízo, no qual, apesar de ter negado os fatos, afirmou saber ser um erro
movimentar um dinheiro que não é seu, e pela incontroversa prova documental
reunida nos autos do IPM e do PQS.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo, na íntegra, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
favor da civil ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES, objetivando a reforma da
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de
19/4/2023, que condenou a Apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa nas
sanções do art. 251 do CPM (estelionato), concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Depreende-se da exordial acusatória que a civil ALCY MARE SANT’ANNA
MAGALHÃES, na condição de procuradora de sua avó, a ex-pensionista CLARICE DE
OLIVEIRA LOPES, falecida em 14/4/2007, mantendo-se silente sobre o referido óbito e de
posse dos cartões bancários, documentos e senhas da de cujus, continuou a movimentar, no
período de 15/4/2017 a outubro de 2018, a conta corrente da falecida, obtendo para si, em
detrimento do Erário, a vantagem indevida no total de R$ 367.261,67 (trezentos e sessenta e
sete mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), razão pela qual o MPM
imputa à denunciada a prática do crime do art. 251, § 3º, c/c o art. 89, tudo do Código Penal
Militar (CPM) (estelionato contra a administração militar, em continuidade delitiva), in
litteris (APM nº 7000248-52.2022.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1):
“De acordo com as investigações procedidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª
Região Militar (SIP-1ª RM), apurou-se que a ex-pensionista Sra. Clarice de Oliveira Lopes,
vinculada a SIP, faleceu em 14 de abril de 2007.
Ocorre que o falecimento da pensionista não foi comunicado à SIP ou mesmo ao Banco do
Brasil, onde estava registrada a conta para depósitos dos valores das pensões.
Dessa forma, os depósitos da pensão continuaram a ser feitos até outubro de 2018,
registrando um prejuízo para a Administração Militar de R$ 1.023.373,19.
A Administração Militar veio a ter conhecimento do falecimento, em outubro de 2018, por
meio de consulta ao Sistema de Informação de Óbitos da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, providenciando a suspensão dos pagamentos da pensão e um
pedido de reversão dos valores depositados ilicitamente na conta da falecida pensionista junto
ao Banco do Brasil, agência 394-8, conta 040000631019.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta o Banco do Brasil reverteu o valor de R$ 656.111,52, bem como informou que a
denunciada, Sra. Alcy, constava como procuradora da falecida pensionista. Diante do valor
revertido restou um prejuízo para a Administração Militar de R$ 367.261,67.
Ouvida na condição de testemunha a denunciada negou qualquer conhecimento sobre a
movimentação da conta após o falecimento da pensionista, Sra. Clarice, que era sua avó,
contudo informou que era a procuradora da mesma, que a acompanhava nas operações
bancárias e que a acompanhava nas apresentações na SIP, 2º Circunscrição de Serviço
Militar, em Niterói, demonstrando total conhecimento da condição de pensionista da falecida,
bem como de suas finanças, inclusive chegou a receber um seguro pelo falecimento da sua
avó.
Para demonstrar a materialidade e confirmar a autoria do delito de estelionato foi
providenciado o afastamento do sigilo bancário da ex-pensionista e da Sra. Alcy, conforme
consta dos autos, tendo se apurado que:
A movimentação bancária da conta da falecida pensionista a partir de 14/04/2007, consiste
em saques em caixas automáticos e lotéricas, bem como compras.
Já a conta da Sra. Alcy, temos somente depósitos em dinheiro, saques e pagamentos.
O relatório de movimentação constatou ao menos uma compra nas Casas Bahia em 04 de
maio de 2012, realizada com o pagamento em cartão da conta da falecida pensionista em
nome de Alcy, no valor de R$ 279,00, entre outras compras e operações bancárias não
identificadas, demonstrando que a denunciada vinha utilizando o cartão bancário da conta
da falecida pensionista, na condição de procuradora, para realizar compras em seu nome,
inclusive compras parceladas.
De igual modo o relatório demonstrou que em diversas datas em que foram feitos saques em
dinheiro na conta da falecida pensionista, coincidem com datas de depósitos em dinheiro na
conta da denunciada, corroborando a prova de autoria das movimentações ilícitas na conta
da falecida.
Diante das provas colhidas resta evidenciada a conduta da denunciada consistente na
obtenção de vantagem indevida, em prejuízo da Administração Militar, mantendo em erro o
Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª RM - por não informar o óbito - mediante omissão e
utilização de cartão bancário da falecida pensionista, realizando saques e compras ilícitas,
até maio de 2012, conduta esta que configura o crime de estelionato continuado, definido no
art. 251, § 3º, c/c art. 80, do CPM.
Dessa forma, o órgão do MPM denuncia Alcy Mare Sant'anna Magalhães, imputando-lhe a
prática do crime de estelionato agravado, e na forma continuada, requerendo sua citação e,
ao final do devido processo legal, a procedência da ação penal com a consequente
condenação da acusada.
Deixa de arrolar testemunhas em face da prova documental suficiente para instrução dos
autos.
Pelo deferimento e prosseguimento.”. (Grifos nossos.)
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000243-30.2022.7.01.0001, instaurado
pelo Chefe da 2ª Circunscrição de Serviço Militar (2ª CSM), sediado em Niterói/RJ, contendo
os principais documentos:
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Portaria nº 02/2019 - IPM, de 21/1/2019, do Chefe da 2ª CSM, determinando a
instauração de IPM com o objetivo de apurar “[...] saque indevido ocorrido na conta
corrente da ex-pensionista CLARICE DE OLIVEIRA LOPES, falecida em 14 ABR 07 [...]”
(Evento 1, Doc. 1, fl. 11);
- Demonstrativo Contábil SIAFI, de 9/1/2019, referente à reversão do valor de
R$ 656.111,52 (seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e onze reais e cinquenta e dois
centavos) da conta corrente da ex-pensionista falecida, CLARICE DE OLIVEIRA LOPES
(Evento 1, Doc. 1, fl. 12; Doc. 5, fls. 114/115);
- Fichas Financeiras da ex-pensionista falecida, relativas aos anos de 2007 a
2018 (Evento 1, Doc. 1, fls. 13/24; Doc. 4, fls. 63/74);
- Comunicação Administrativa SIAFI, de 29/10/2018, informando sobre o
bloqueio de pagamento de pensão militar por motivo de falecimento da ex-pensionista
CLARICE DE OLIVEIRA LOPES (Evento 1, Doc. 4, fl. 41);
- Comprovante Mensal de Rendimentos da ex-pensionista falecida, referente ao
mês de abril de 2007 (Evento 1, Doc. 4, fl. 42);
- Instrumento Público de Procuração, de 20/6/2005, por meio do qual a
Outorgante, ex-pensionista falecida, CLARICE DE OLIVEIRA LOPES, nomeou e constituiu
como sua bastante procuradora a Apelante, ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES,
conferindo-lhe amplos e gerais poderes para representá-la em qualquer instituição bancária,
pública ou particular, a fim de receber seu benefício, podendo, ainda, especificamente
representá-la junto ao Ministério do Exército (Evento 1, Doc. 4, fl. 50);
- Título de Pensão Militar em nome da ex-pensionista falecida, CLARICE DE
OLIVEIRA LOPES (Evento 1, Doc. 4, fl. 58);
- Apostila de Melhoria de Pensão, registrando que CLARICE DE OLIVEIRA
LOPES, viúva do 2º Sgt Refº NERIS FRANCISCO LOPES, tem direito à melhoria de pensão
da Graduação de 2º Sargento para o Posto de 2º Tenente, a partir de 29/11/1992 (Evento 1,
Doc. 4, fl. 61);
- Boletim Interno Adt Aces Rto-OPIP nº 81 ao BAR 84, de 30/10/2018,
publicando o comunicado de falecimento da pensionista militar CLARICE DE OLIVEIRA
LOPES, ocorrido em 14/4/2007 (Evento 1, Doc. 4, fl. 76);
- Termos de Inquirição de Testemunhas na Sindicância (Evento 1, Doc. 5, fls.
94/95, 96/97, 102/103, 104/106, 107/109);
- Certidão de Óbito da ex-pensionista CLARICE DE OLIVEIRA LOPES
ocorrido em 14/4/2007 (Evento 1, Doc. 5, fl. 116);
- Folhas de Cálculos dos valores a serem restituídos ao Erário para efeito de
ajuste de contas, referentes aos anos de 2007 a 2018 (Evento 1, Doc. 5, fls. 117/120; Doc. 6,
fls. 121/140; Doc. 7, fls. 141/164);
- Relatório e Solução da Sindicância (Evento 1, Doc. 7, fls. 168/171, 173);
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Ofício SG/28/2019 do Banco do Brasil, de 8/4/2019, prestando informações a
respeito de quesitos formulados pelo Encarregado do IPM sobre a movimentação da conta
corrente da ex-pensionista falecida (Evento 1, Doc. 8, fl. 194);
- Relatório do IPM (Evento 1, Doc. 8, fls. 198/200); e
- Ofício nº 136-Ajust Cta/SPP/OP - 2ª CSM, de 1º/11/2018, por meio do qual o
Chefe da 2ª CSM solicita ao gerente do Banco do Brasil o bloqueio e a reversão do valor de
R$ 1.023.373,19 (um milhão, vinte e três mil, trezentos e setenta e três reais e dezenove
centavos), referente aos créditos indevidos relativos ao período posterior à cessação de direito
da ex-pensionista falecida, CLARICE DE OLIVEIRA LOPES (Evento 5, Doc. 5, fls. 44/45).
O Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, autuado sob o nº
7000372-40.2019.7.01.0001, possui os principais documentos:
- Requerimento para o afastamento do sigilo bancário da ex-pensionista
CLARICE DE OLIVEIRA LOPES e de sua procuradora, ALCY MARE SANT'ANNA
MAGALHÃES, relativamente ao período de abril de 2007 a outubro de 2018, formulado
pelo MPM ao Juízo (PQS, Evento 19, Docs. 1, 2);
- Decisão de Quebra do Sigilo Bancário (IPM, Evento 5, Doc. 3, fls. 1/3) (PQS,
Evento 21);
- Relatório de Análise de Dados Bancários 56/2020/CPADSI/NEAE-Santa
Maria, de 25/9/2020, decorrente do afastamento de sigilo bancário nos autos do PQS nº
7000372-40.2019.7.01.0001, relativo aos saques indevidos de proventos de aposentadoria
após a morte da ex-pensionista militar (Evento 5, Doc. 3, fls. 4/38) (PQS, Evento 55, Doc. 2);
- Ofício nº 042/2021/EC/Dil/PJM/RJ-2ª Procuradoria, de 1º/4/2021, e Ofício nº
114/2021/EC/Dil/PJM/RJ-2ª Procuradoria, de 26/11/2021, por meio dos quais a representante
do Parquet Militar solicita ao CEO da Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio) informar se foi
a Sra. ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES (CPF nº 041.089.157-63) quem
realizou compras especificadas, pagas com débito em conta, nas lojas do grupo (PQS,
Eventos 58, 61, 76);
- Informações prestadas pela Via Varejo S.A., em 13/8/2021, a respeito de 1
(uma) compra cadastrada no CPF nº 041.089.157-63, da Sra. ALCY MARE SANT'ANNA
MAGALHÃES, realizada com o cartão de débito da conta da pensionista falecida, nas
CASAS BAHIA, em 4/5/2012, no valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) (PQS,
Evento 72, Docs. 1, 2); e
- Folha de Antecedentes Criminais informando nada constar em nome da
Apelante (PQS, Evento 85).
A denúncia foi oferecida em 1º/4/2022 e recebida em 6/4/2022 (PQS, Evento
79, Doc. 1) (IPM, Evento 6, Doc. 2; Evento 8) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Em 14/7/2022, a Acusada foi devidamente citada (APM, Evento 23).
O Parquet Castrense não arrolou testemunhas (APM, Evento 28).
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 12/12/2022, foi inquirida uma das duas testemunhas arroladas pela DPU,
JOSENILDA DA SILVA, restando ausente EUCIDÉZIO ROQUE SANTANA.
A Defesa se deu por satisfeita com a prova oral produzida.
Na sequência, a Acusada, ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES, foi
qualificada e interrogada (APM, Eventos 41; 53; 54, Docs. 1, 2; 55).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM, Eventos 58,
59, 61, 63).
O MPM, em alegações escritas, reiterou o pedido de condenação da acusada
pela prática do crime de estelionato, por considerar provadas a autoria e a materialidade,
ressalvando, no entanto, entender que não se aplica ao caso a regra prevista no art. 80 do
CPM nem a agravante do § 3º do art. 251 do mesmo Codex, tendo em vista que a fraude em
detrimento do patrimônio sob a Administração Militar, quando perpetrada por civil, de forma
isolada, corresponde à elementar típica já inserta no caput do citado art. 251 do CPM (APM,
Evento 66).
A DPU, por sua vez, suscitou, preliminarmente, a extinção da punibilidade
da acusada, em virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em
abstrato, nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM; e a incompetência da Justiça Militar
da União para o processamento e o julgamento do feito, com o consequente deslocamento
dos autos para a Justiça comum. No mérito, aduziu a insuficiência de provas para a
condenação, a negativa de autoria pela Acusada em Juízo e a aplicação do princípio do in
dubio pro reo, e requereu fosse julgada improcedente a ação penal para absolver a Acusada
da imputação ministerial, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM (APM, Evento 69).
Em 19/4/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM prolatou a Sentença, condenando a civil ALCY MARE SANT’ANNA
MAGALHÃES, nos termos já relatados (APM, Eventos 79, 80) (Apelação, Evento 1, Doc.
1).
Em 19/4/2023, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc, tendo ocorrido
o trânsito em julgado para o MPM em 9/5/2023 (APM, Eventos 79; 90) (Apelação, Evento 1,
Doc. 2).
A DPU, tempestivamente, recorreu da Sentença (APM, Evento 87) (Apelação,
Evento 1, Doc. 3).
Em razões recursais, a Apelante suscita a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto de forma retroativa, considerando a pena de 2 (dois) anos de
reclusão fixada na sentença, transitada em julgado para o MPM, sob a alegação de que a nova
redação do art. 110, § 1º, do CP comum (Lei nº 12.234/2010) não se aplicaria aos crimes
militares praticados antes de 5/5/2010, por se tratar de novatio legis in pejus, que não pode
ser aplicada retroativamente em uma analogia in malam partem.
Sustenta, ainda, que o crime de estelionato previdenciário seria instantâneo de
efeitos permanentes, cuja consumação ocorre quando do recebimento da primeira prestação
do benefício indevido.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, alega a DPU que, entre maio de 2007 (data do recebimento da
primeira prestação do benefício indevido) e 6/4/2022 (data do recebimento da denúncia),
teriam decorrido mais de 14 (quatorze) anos, devendo, portanto, ser declarada a extinção da
punibilidade da Acusada, em virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena
em concreto, nos exatos termos do art. 125, inciso VI e parágrafo único, do CPM.
No mérito, pleiteia a devolução plena da matéria de fato e de direito discutida
na primeira instância, sustentando que não existem provas da autoria e da materialidade
suficientes para a condenação. Nesse sentido, assevera que:
- a suposta prática do delito não foi confirmada perante a autoridade judiciária,
isto é, a Ré negou em Juízo que tenha movimentado a conta corrente da falecida pensionista
após o óbito, restando enfraquecidos os elementos de autoria e materialidade, inerentes à
configuração do tipo penal;
- a falecida residia com outra neta, além de deixar o cartão com qualquer
pessoa, estando disponível para qualquer um, não se podendo ter como certo que sua neta,
ora Acusada, movimentou todas as vezes a conta bancária da falecida;
- ainda em seu depoimento, a Acusada informa que, quando foi ao banco, sua
avó havia trocado de procuradora, não sendo mais a Ré responsável por ela;
- não restou comprovado de forma inquestionável que a Ré movimentou a conta
bancária da falecida, tendo em vista que qualquer pessoa poderia tê-lo feito, inclusive sendo
confirmado pela testemunha ouvida em Juízo;
- o frágil conjunto probatório trazido a Juízo não foi capaz de comprovar indene
de dúvidas quem, efetivamente, praticou o delito narrado na denúncia, ficando evidente a
fragilidade da argumentação utilizada pelo MPM em sua exordial acusatória, tornando
impossível precisar se a Ré, efetivamente, praticou o delito e que subsiste, com isso, a dúvida
quanto à autoria do crime; e
- se faz necessária a absolvição de ALCY MARE SANT’ANNA
MAGALHÃES, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, eis que deve prevalecer o
princípio penal e constitucional do in dubio pro reo e da presunção de inocência, constante do
art. 5º, inciso LVII, da CRFB, o qual determina que, se as provas forem insuficientes para a
condenação, o magistrado deve decidir a favor do réu.
Por fim, prequestiona, para fins de acesso às instâncias superiores, todas as
teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentados no presente recurso (APM,
Evento 98) (Apelação, Evento 1, Doc. 5).
Em contrarrazões, o MPM rebate os argumentos defensivos e pugna pela
manutenção, na íntegra, do decreto condenatório (APM, Evento 96) (Apelação, Evento 1,
Doc. 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se “[...] pelo integral
desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença vergastada por seus
próprios e jurídicos fundamentos” (Apelação, Evento 6).
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Antes de enfrentar o mérito recursal, cumpre analisar a preliminar trazida pela
Defesa da civil ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES.

PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
A Defesa suscita a preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, de forma retroativa.
Para tanto, alega que, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, não há como
majorar a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e que, portanto, prescreve em 4 (quatro)
anos, nos termos do art. 125, inciso VI e § 1º, do CPM; o crime de estelionato é instantâneo
de efeitos permanentes, razão pela qual deve ser considerada a data do recebimento da
primeira vantagem indevida como a data da consumação do delito (maio de 2007); entre a
data da consumação dos fatos (maio de 2007) e a data do recebimento da denúncia
(6/4/2022), já se passaram mais de 4 (quatro) anos; e como o fato ocorreu antes do advento
da Lei nº 12.234/2010, que deu nova redação ao art. 110, § 1º, do CP comum, a contagem do
prazo prescricional deve ser feita entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia.
Não lhe assiste razão.
O crime de estelionato previdenciário contra a Administração Militar, quando
praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, iniciando-se o
marco prescricional na data em que cessa a permanência, ou seja, na data em que é auferida a
última parcela da vantagem ilícita, e não na data em que é percebida a primeira vantagem do
benefício, como quer fazer crer a Defesa.
Assim, temos que o crime foi cometido em maio de 2012; a denúncia foi
oferecida em 1º/4/2022 e recebida em 6/4/2022, datas posteriores ao início da vigência da Lei
nº 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1º, do CP comum, aplicando-se, portanto,
ao caso, a referida legislação (APM, Evento 1, Docs. 1 e 2), nos termos do Enunciado nº 711
da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente,
se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
Em 19/4/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM condenou a Apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão (APM, Eventos 79, 80)
(Apelação, Evento 1, Doc. 1).
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a pena concreta fixada na Sentença condenatória, o prazo
prescricional da pretensão punitiva estatal é de 4 (quatro) anos, em consonância com o
disposto no art. 125, caput, inciso VI e § 1º, do CPM, in litteris:
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...];
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede
a dois;
[...]
Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento
do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.
Termo inicial da prescrição da ação penal
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
[...]
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
[...] (Grifos nossos e no original.)
A Apelante, civil ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES, nascida em
27/11/1960, era maior de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime.
A denúncia foi recebida em 6/4/2022 e a Sentença condenatória recorrível foi
prolatada em 19/4/2023, verificando-se que entre as referidas causas interruptivas da
prescrição não houve o decurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, restando
afastada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
Nesse sentido é remansosa a jurisprudência desta Corte, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA
POR
UNANIMIDADE.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
REJEITADA
POR
UNANIMIDADE. [...] MÉRITO. ELEMENTARES DO DELITO DE ESTELIONATO
PRESENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREJUÍZO À UNIÃO
DEMONSTRADO E QUANTIFICADO. CULPABILIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO NEGADO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A
Acusada foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 251, caput, do Código Penal
Militar (CPM), em circunstâncias condizentes com a dicção do art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da LOJM, atraindo a competência desta Justiça Especializada,
diante da ofensa direta à Administração Militar, visto que os valores referentes à pensão foram
creditados pelo Centro de Pagamento do Exército. Preliminar de incompetência de Justiça
Militar da União rejeitada por unanimidade. II - Nos casos em que o agente é o próprio
beneficiário dos depósitos, a natureza jurídica do delito de estelionato previdenciário é de
crime permanente, e, em consequência, a fluência do prazo prescricional inicia-se com o
fim da permanência, vale dizer, com o último saque realizado na conta bancária, de forma
que não há que se falar em prescrição, in casu. Preliminar de incidência da prescrição da
pretensão punitiva rejeitada por unanimidade. [...] IV - As evidências carreadas aos autos
demonstram que as elementares do delito de Estelionato, nos termos do art. 251 do CPM,
encontram-se devidamente caracterizadas, sendo a vantagem ilícita consistente nos
pagamentos indevidos efetivados pelo Exército Brasileiro ao pai da Acusada, após seu
falecimento, e o induzimento a erro decorrente da ausência de comunicação da Ré a respeito
do óbito de seu pai, que com ela coabitava. [...] VI - O dolo com que se houve a Acusada
ressai, notadamente, dos traços objetivos do seu proceder, ao deixar de comunicar a morte do
ex-combatente, seu pai, à Administração Militar, permitindo que os valores pagos, a título de
pensão, continuassem a ser depositados, mesmo após o óbito do beneficiário, bem como por
haver movimentado ou permitir que fosse movimentada a conta bancária, que, de início, era
de titularidade conjunta entre ela e seu pai, mas após o falecimento deste, passou a ser de sua
inteira responsabilidade. [...] VIII - Apelo defensivo improvido, tanto nas preliminares, quanto
no mérito, devendo ser mantida a condenação imposta. Apelação ministerial acolhida, para
ser majorada a pena a ser suportada pela Ré, devido às circunstâncias em seu desfavor. IX -
Decisão por maioria.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000376-68.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 26/10/2023. Data
de Publicação: 20/2/2024) (Grifos nossos.)
No mesmo viés são os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. SAQUE INDEVIDO
DE
PENSÃO
MILITAR.
CRIME
COMETIDO
POR
CIVIL
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. [...] 1. Compete à Justiça Militar o julgamento do crime
de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar) praticado em detrimento do Serviço
de Inativos e Pensionistas da Marinha. O saque indevido de benefício de
pensão militar efetuado por civil afeta bens e serviços das instituições militares, estando
justificada
a
competência
da
Justiça
Militar.
Precedentes.
[...]
3.
O
crime
de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações,
tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção das
prestações. Iniciado o prazo prescricional com a cessação da atividade delitiva, incabível o
reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto. [...] 5. Agravo interno
conhecido e não provido.”. (Supremo Tribunal Federal. ARE nº 835894/DF AgR. Ag. Reg. no
Recurso Extraordinário com Agravo. Primeira Turma. Relator(a): Ministro(a) ROSA WEBER.
Data de Julgamento: 5/4/2019. Data de Publicação: 12/4/2019.) (Grifos nossos.)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
CRIME
PERMANENTE,

PARA
O
BENEFICIÁRIO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CONTAGEM
DA PRESCRIÇÃO INICIADA COM A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A Terceira Seção do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.206.105/RJ (Rel. Ministro
GILSON DIPP), firmou entendimento no sentido de que o crime
de estelionato previdenciário, quando praticado por aquele que obtém, para si, benefício
indevido, tem natureza permanente, de modo que a contagem do prazo prescricional inicia-
se com a supressão do recebimento do benefício indevido, e não do primeiro pagamento.
II. Agravo Regimental improvido.”. (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1330871/RJ. Agravo Regimental no Recurso Especial. Sexta Turma. Relator(a): Ministro(a)
ASSUSETE MAGALHÃES. Data de Julgamento: 21/3/2013. Data de Publicação: 25/4/2013.)
(Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela DPU.
MÉRITO
Inicialmente, cumpre salientar que o pedido de devolução plena da matéria de
fato e de direito discutida na primeira instância será analisado nos limites do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual este Tribunal somente apreciará as
questões de insurgência expressamente delineadas pela parte recorrente.
Segundo consta dos autos, a civil
ALCY MARE SANT’ANNA
MAGALHÃES, neta e procuradora da ex-pensionista falecida, CLARICE DE OLIVEIRA
LOPES, livre e conscientemente, induzindo em erro a Administração Militar no tocante a não
comunicação do falecimento, movimentou, em proveito próprio, a conta corrente da de cujus
no período de abril de 2007 a maio de 2012, após o seu falecimento, ocorrido em 14/4/2007.
Os depósitos da pensão militar continuaram a ser creditados na conta da ex-
pensionista falecida até outubro de 2018, quando, em consulta ao Sistema de Informação de
Óbitos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Serviço de Inativos e
Pensionistas da 1ª Região Militar (SIP-1ª RM) descobriu o óbito e suspendeu os pagamentos,
o que tornou possível a reversão do valor de R$ 656.111,52 (seiscentos e cinquenta e seis mil,
cento e onze reais e cinquenta e dois centavos) do quantum total de R$ 1.023.373,19 (um
milhão, vinte e três mil, trezentos e setenta e três reais e dezenove centavos) que foram
creditados, remanescendo o prejuízo ao Erário na quantia de R$ 367.261,67 (trezentos e
sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), valor este ainda
não restituído por insuficiência de saldo na referida conta corrente.
A autoria e a materialidade do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do
CPM, praticado pela civil ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES, são incontestes,
encontrando-se sobejamente comprovadas pelo interrogatório prestado em Juízo, onde,
apesar de ter negado os fatos, afirmou saber ser um erro movimentar um dinheiro que não é
seu, usar uma coisa que não é sua, e pela incontroversa prova documental reunida nos autos
do IPM e do PQS, precipuamente pelas seguintes peças: 1) Demonstrativo Contábil SIAFI,
de 9/1/2019, referente à reversão do valor de R$ 656.111,52 (seiscentos e cinquenta e seis
mil, cento e onze reais e cinquenta e dois centavos) da conta corrente da ex-pensionista
falecida, CLARICE DE OLIVEIRA LOPES (Evento 1, Doc. 1, fl. 12; Doc. 5, fls. 114/115);
2) Fichas Financeiras da ex-pensionista falecida, relativas aos anos de 2007 a 2018 (Evento 1,
Doc. 1, fls. 13/24; Doc. 4, fls. 63/74); 3) Comunicação Administrativa SIAFI, de 29/10/2018,
informando sobre o bloqueio de pagamento de pensão militar por motivo de falecimento da
ex-pensionista CLARICE DE OLIVEIRA LOPES (Evento 1, Doc. 4, fl. 41); 4) Instrumento
Público de Procuração, de 20/6/2005, por meio do qual a Outorgante, ex-pensionista falecida,
CLARICE DE OLIVEIRA LOPES, nomeou e constituiu como sua bastante procuradora a
Apelante, ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES, conferindo-lhe amplos e gerais
poderes para representá-la em qualquer instituição bancária, pública ou particular, a fim de
receber seu benefício, podendo, ainda, especificamente, representá-la junto ao Ministério do
Exército (Evento 1, Doc. 4, fl. 50); 5) Certidão de Óbito da ex-pensionista CLARICE DE
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OLIVEIRA LOPES, ocorrido em 14/4/2007 (Evento 1, Doc. 5, fl. 116); 6) Folhas de
Cálculos dos valores a serem restituídos ao Erário para efeito de ajuste de contas, referentes
aos anos de 2007 a 2018 (Evento 1, Doc. 5, fls. 117/120; Doc. 6, fls. 121/140; Doc. 7, fls.
141/164); 7) Ofício SG/28/2019 do Banco do Brasil, de 8/4/2019, prestando informações a
respeito de quesitos formulados pelo Encarregado do IPM sobre a movimentação da conta
corrente da ex-pensionista falecida (Evento 1, Doc. 8, fl. 194); 8) Ofício nº 136-Ajust
Cta/SPP/OP - 2ª CSM, de 1º/11/2018, por meio do qual o Chefe da 2ª CSM solicita ao
gerente do Banco do Brasil o bloqueio e a reversão do valor de R$ 1.023.373,19 (um milhão,
vinte e três mil, trezentos e setenta e três reais e dezenove centavos), referente aos créditos
indevidos relativos ao período posterior à cessação de direito da ex-pensionista falecida,
CLARICE DE OLIVEIRA LOPES (Evento 5, Doc. 5, fls. 44/45); 9) Relatório de Análise de
Dados Bancários 56/2020/CPADSI/NEAE-Santa Maria, de 25/9/2020, decorrente do
afastamento de sigilo bancário nos autos do PQS nº 7000372-40.2019.7.01.0001, relativo aos
saques indevidos de proventos de aposentadoria após a morte da ex-pensionista militar
(Evento 5, Doc. 3, fls. 4/38) (PQS, Evento 55, Doc. 2); 10) Informações prestadas pela Via
Varejo S.A., em 13/8/2021, a respeito de 1 (uma) compra cadastrada no CPF nº 041.089.157-
63, da Sra. ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES, realizada com o cartão de débito
da conta corrente da pensionista falecida, nas CASAS BAHIA, em 4/5/2012, no valor de R$
279,00 (duzentos e setenta e nove reais) (PQS, Evento 72, Docs. 1, 2), tudo em consonância
com os demais elementos instrutórios do processo.
A conduta da civil ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES encontra
adequação ao delito insculpido no art. 251 do CPM:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[...]
A conduta amolda-se perfeitamente às hipóteses de “fraudes previdenciárias”,
recorrentemente julgadas por este Tribunal, em que há, por parte da Acusada, a intenção
deliberada de induzir e de manter a Administração Militar em erro.
Da mesma forma, verifica-se que os valores financeiros, ilicitamente
apropriados, foram depositados pelo Exército na conta corrente da avó da Apelante, de quem
esta era a procuradora, com poderes amplos e gerais para representá-la perante instituições
bancárias, a fim de receber seu benefício, podendo, ainda, especificamente representá-la junto
ao Exército.
Nesse sentido, a Acusada agiu com o ardil consistente na não comunicação do
óbito ao Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar (SIP-1ª RM), ao qual a ex-
pensionista era vinculada, ou mesmo ao Banco do Brasil, onde estava registrada a conta para
depósitos das pensões, para apropriar-se dos valores destinados à pensionista falecida,
valendo-se de documentos, cartões e senhas para efetuar retiradas e pagamentos, e, assim,
realizar, em seu próprio benefício, as movimentações das quantias depositadas pelo Exército
na conta corrente de sua avó.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de ter declarado em Juízo que efetuou a comunicação do falecimento de
sua avó ao SIP e ao Banco do Brasil, tais instituições não receberam comunicação alguma,
tanto é que os depósitos das parcelas de pensão militar continuaram a ser feitos no período de
abril de 2007 até outubro de 2018, sendo que as movimentações se deram de abril de 2007 a
maio de 2012.
Ademais, a civil ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES, na condição
de procuradora de sua avó, tinha a obrigação de conferir se os créditos realmente haviam sido
suspensos, tendo, nesse quesito, quedado-se inerte.
Além disso, a sua alegação em Juízo de que outras pessoas teriam tido acesso
aos documentos e cartões de sua avó não é crível, uma vez que sequer arrolou como
testemunha alguém que pudesse confirmar tal fato, configurando-se tal argumento da Defesa
em pleito desprovido da necessária comprovação.
Nesse viés, a informação prestada pela Via Varejo S.A., a respeito de 1 (uma)
compra cadastrada no CPF nº 041.089.157-63, da Sra. ALCY MARE SANT'ANNA
MAGALHÃES, realizada com o cartão de débito da conta da pensionista falecida, nas
CASAS BAHIA, em 4/5/2012, no valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) (PQS,
Evento 72, Docs. 1, 2), foi confirmada pelo Relatório de Análise de Dados Bancários
56/2020/CPADSI/NEAE-Santa Maria, relativo aos “saques eletrônicos não identificados na
conta da ex-pensionista” (Evento 5, Doc. 3, fls. 4/38) (PQS, Evento 55, Doc. 2, fl. 39).
No caso concreto, verifica-se que a Acusada, de forma livre e consciente,
apropriou-se dos valores financeiros depositados pelo Exército, que não lhe pertenciam,
como se direito tivesse sobre eles, usando-os ao seu alvedrio, demonstrando, desde sempre, a
intenção de não os devolver ao Exército.
Na Sentença condenatória, o douto Magistrado a quo explorou com
profundidade as questões de fato e de direito acerca da incidência da Apelante no tipo penal
do art. 251 do CPM trazidas no presente apelo, as quais adoto como razão de decidir:
“Prova da autoria:
Para análise da autoria se faz necessário verificar o que foi dito pelas pessoas ouvidas em
Juízo:
A testemunha arrolada pela defesa, Sra. JOSENILDA DA SILVA, respondeu, em resumo que
‘é amiga da acusada, e se conhecem desde crianças; que conhecia a ex-pensionista CLARICE
desde pequena; que sabia que CLARICE tinha uma pensão; que a ré é neta da falecida; que
muita gente mexia na conta da falecida; que o namorado que morava em cima da casa dela
mexia também; que quando a Falecida queria, entregava o cartão do banco na mão de quem
ela quisesse; que a dona CLARICE faleceu no Hospital do Exército; que várias pessoas
tinham acesso ao cartão da Falecida, como o amante da idosa, a neta, o vizinho (Periquito),
todos que a Sra. CLARICE precisasse que fizessem algo para ela; que não sabia de ninguém
movimentando a conta da ex-pensionista após sua morte, porque sabe que o Banco bloqueia
logo’ (evento 54, VIDEO1).
Em seu interrogatório, a acusada, Sra. ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES,
respondeu, em resumo, que “era neta e procuradora da Sra. CLARICE; que ia com a sua avó
no Banco receber o pagamento, isso quando ela deixava o cartão com ela (a ré); quando a ex-
Pensionista queria comprar uma casa ou um carro, tomava o cartão de sua mão (da ré) e
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entregava para a pessoa que fosse fazer o negócio; que todas as vezes que foi ao banco
movimentar a conta da avó foi sempre com a presença dela, em vida; que a avó dela entregava
o cartão do banco na mão de quem ela quisesse; que a avó dela dizia que era o marido dela
que tinha ido à guerra e ninguém tinha nada a ver com isso; que a Falecida morava junto com
outra neta, que ela pegou para criar; que era a procuradora da avó, mas o nome do
procurador era sempre trocado no banco pela avó; que a avó dava a senha do seu cartão de
banco para qualquer pessoa; que teve que resolver o problema do talão de cheques da avó,
porque a idosa entregou o talão aos outros e falsificaram a letra dela; que não se recorda a
data da morte de sua avó; que a idosa faleceu no Hospital do Exército no Rio de Janeiro; que
na época que a avó faleceu ela não teve condições de ir avisar do falecimento, mas pediu ao
pai para avisar ao Exército; quando melhorou da depressão, telefonou para o Exército (CIP,
na Amaral Peixoto); que lá no Hospital, no falecimento, ela perguntou ao pessoal do Hospital
se eles comunicariam ao Exército sobre o falecimento e eles disseram que sim, pois os
documentos dela estavam lá; que ela telefonou ao Banco do Brasil para avisar; que avisou
também na ‘CR’; que o pai avisou e depois ela avisou da morte da pensionista; que não
movimentou a conta da avó, que não tinha necessidade disso e acha errado mexer em
dinheiro que não é seu; que não sabe com quem ficou o cartão do banco; que quando
voltaram do enterro, a bolsa de documentos da falecida, que estava em casa, com identidade,
cartão, haviam sumido; que as compras efetuadas em seu nome, 5 anos após a morte da avó,
foram feitas por terceiros em posse do cartão da idosa; que não sabia que as contas estavam
sendo pagas com débito na conta da falecida; que a avó se enrolou com cheques e fez a neta
(a ré) pegar dinheiro com agiota para pagar as contas; que a avó era muito complicada; que
nunca mexeu no cartão de ninguém’ (evento 54, VIDEO2).
[...]
Conclusão, após a análise das provas constantes no feito:
Restou demonstrado que, de forma livre e consciente, a Sra. ALCY MARE não comunicou o
Exército Brasileiro sobre o falecimento de sua avó, de quem era a única procuradora,
possuindo acesso à conta bancária onde eram depositados os proventos, induzindo a
Administração militar em erro, com intuito de obter vantagem econômica indevida, de forma
que a pensão de ex-combatente continuou a ser paga por anos a fio em seu proveito.
A intenção por parte da acusada de ludibriar a Administração Castrense ficou evidente pelo
fato de, silenciando-se, continuar a usar o dinheiro depositado pelo Exército em benefício
próprio, contraindo empréstimos e colocando compras e contas em débito em conta, de abril
de 2007 a maio de 2012 (5 anos), até que o órgão pagador descobrisse a fraude e
suspendesse o depósito do benefício, totalizando um prejuízo de quase R$ 367.261,67
(trezentos e sessenta e sete mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) ao
erário - valor que não pôde ser recuperado pela instituição bancária onde era efetivado o
pagamento por insuficiência de saldo em conta - montante ainda não restituído pela acusada.
Em boa ilustração do modus operandi da acusada, segundo o Relatório de Análise 56/2020
(processo 7000372-40.2019.7.01.0001/RJ, evento 79, DOC2, fls. 40/49) demonstrou-se que a
Sra. ALCY MARE não efetuava transferência de dinheiro da conta da falecida diretamente
para contas de sua titularidade, de modo a não deixar rastros da fraude, mas a acusada
sacava os proventos e depositava em suas contas pessoais por meio de lotéricas, totalizando
nesse tipo de operação um desvio de mais de R$ 71.000,00 (sententa e um mil reais), sendo
que em todo esse período não há registro de algum vínculo empregatício no CAGED e na
RAIS, bem como não há indícios de recebimento de salários.
Não há notícia nos autos de que a acusada passasse por qualquer dificuldade financeira ou
que tivesse se endividado em função de cuidados para com sua avó, lhe custeando despesas
médicas com os valores sacados por exemplo, situações que poderiam, em tese, justificar a
apropriação do numerário.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como a acusada era a procuradora da Sra. CLARICE e única pessoa com acesso à conta
desta, conclui-se pelo dolo de sua conduta, eis que, consciente e voluntariamente, apossou-
se de parte do dinheiro que foi depositado, de forma indevida.
Sendo assim, a conduta se demonstrou típica e, por não haver causas que pudessem excluir a
ilicitude do fato ou a culpabilidade da agente, impõe-se sua condenação.”. (Grifos nossos e no
original.)
Nesse sentido, vale transcrever as assertivas do Parecer do Subprocurador-Geral
Dr. ALEXANDRE CONCESI:
“No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente. Com efeito, ao contrário do que pretende
fazer crer a Defesa, a autoria e a materialidade estão sobejamente demonstradas no sólido
conjunto probatório colacionado aos autos.
Verifica-se que a ré, neta da pensionista falecida, era sua procuradora e mantinha em seu
poder o cartão magnético da conta corrente da avó, podendo movimentá-la livremente. A ré
manteve em erro a Administração Militar ao não informar o óbito da pensionista, realizando
saques dos valores de pensão durante quase 5 (cinco) anos, valendo-se do livre acesso à
conta bancária da ‘de cujus’.
Conforme consta do Relatório extraído da quebra de sigilo bancário da ré, restou provado
que foram realizados diversos depósitos em dinheiro na conta corrente da ré no mesmo
período em que eram efetuados saques da conta corrente da pensionista falecida. [...]
[...]
Ou seja, ficou devidamente evidenciado que a ré utilizou-se indevidamente, em proveito
próprio, da verba que era destinada à pensionista, mantendo em erro a Administração Militar
ao não comunicar o óbito daquela.
Incabível, assim, falar-se em insuficiência ou inexistência de provas, tampouco em dúvida
razoável que pudesse acarretar a absolvição da ré, razão pela qual a apelação defensiva não
merece provimento.
Portanto, estando sobejamente demonstradas todas as elementares do tipo previsto no art.
251, caput, do CPM, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a
condenação da ré deve ser mantida.
Diante do exposto, pugna esta PGJM pelo integral desprovimento do recurso defensivo,
mantendo-se a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”. (Grifos
nossos e no original.)
Resta incontroverso que a Apelada, na condição de procuradora da ex-
pensionista falecida, CLARICE DE OLIVEIRA LOPES, junto ao Banco do Brasil, tinha
acesso ao cartão e senha bancários e, livre e conscientemente, obteve para si, indevidamente,
vantagem ilícita consistente nos valores referentes aos proventos nela depositados pelo SIP,
após o falecimento de sua avó, causando ao Erário o prejuízo na ordem de R$ 367.261,67
(trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).
Reforça-se que a Apelada era a única procuradora da conta bancária mantida
por sua avó junto ao Banco do Brasil, razão pela qual tinha acesso ao cartão e senha
bancários para fins de locupletar-se, bastando tão somente manter-se silente a respeito do
óbito para movimentar, normalmente, os valores depositados em sua conta pelo Exército.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o prejuízo causado ao Erário decorreu do fato de a Acusada não ter
comunicado o óbito de sua avó ao Exército e de ter se apropriado dos valores depositados na
conta de sua avó a que tinha acesso, impossibilitando, dessa forma, a reversão das quantias
creditadas a título de proventos militares/pensão militar.
Nesse contexto, a corroborar o posicionamento ora adotado, é o entendimento
prevalente desta Corte das Armas, conforme os seguintes julgados:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CPJ
PARA
O
JULGAMENTO
DE
CIVIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. SAQUES INDEVIDOS DE PENSÃO MILITAR COM USO DE
CARTÃO
MAGNÉTICO
E
DE
PROCURAÇÃO.
ELEMENTO
VOLITIVO
SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...] 2. Na hipótese da
materialidade restar incontroversa e os autos demonstrarem que, mesmo após o falecimento
da pensionista, as Acusadas, detentoras de instrumento procuratório, movimentaram a sua
conta bancária mediante a utilização de senha e do cartão magnético e se locupletarem com
os valores indevidamente depositados pela Administração Militar, que fora mantida em erro
ante à não comunicação do óbito, a reprimenda penal é medida que se impõe. 3. O Édito
condenatório deve ser mantido quando o conjunto probatório for suficientemente apto a
comprovar o elemento volitivo exigido no tipo penal do art. 251 do CPM. 4. Manutenção do
Acórdão embargado. 5. Embargos Infringentes não acolhidos. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000771-
36.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 15/4/2019. Data de Publicação: 20/5/2019.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU
PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCOMPETÊNCIA
DO CPJ PARA O JULGAMENTO DE CIVIS. REJEIÇÃO. ESTELIONATO. PENSÃO
MILITAR. NÃO COMUNICAÇÃO DE ÓBITO SEGUIDA DE SAQUES BANCÁRIOS COM O
USO DE CARTÃO E DE PROCURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. [...] 4. O saque bancário dos proventos de pessoa sabidamente
falecida, mediante o uso de cartão e/ou Procuração, valendo-se de silêncio no tocante à
comunicação do óbito, perfaz o meio fraudulento para a obtenção de vantagem, hábil para
induzir a Administração Militar em erro, configurando-se o elemento subjetivo do tipo do
delito de estelionato. Recurso provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000052-96.2013.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 2/8/2018. Data de Publicação: 5/9/2018.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação da civil
ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES nas sanções do art. 251 do CPM, mostrando-
se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de extinção
da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; e, no mérito, de conhecer
e de negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364196v3 e do código CRC f9f04033.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 2/9/2024, às 17:46:29
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000472-83.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar defensiva de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 19 de abril de 2023, que condenou a Civil ALCY
MARE SANT’ANNA MAGALHÃES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no
delito previsto no art. 251 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Defensoria Pública da União suscita, preliminarmente, a extinção da
punibilidade da Ré, em razão do decurso do prazo prescricional ocorrido, em tese, entre a
data do recebimento do primeiro benefício indevido e a data do recebimento da Denúncia.
Alega que o crime de estelionato é crime instantâneo de efeitos permanentes e
que a nova redação do art. 110, § 1º, do Código Penal comum, que passou a vedar que a
prescrição tenha por termo inicial data anterior à data do recebimento da Denúncia, não se
aplica aos crimes militares praticados antes de 5 de maio de 2010, por se tratar de novatio
legis in pejus (lei nova mais gravosa), que não pode ser aplicada retroativamente em uma
analogia in malam partem (em prejuízo da parte).
Aponta que o prazo decorrido entre o recebimento da primeira prestação
indevida, maio de 2007, e o recebimento da Denúncia, em abril de 2022, é superior a 12
(doze) anos e como a pena máxima cominada para o crime do art. 251 do Código Penal
Militar é de 7 (sete) anos, a prescrição ocorreria em, no máximo, 12 (doze) anos, estando,
portanto, prescrita.
De fato, o art. 251 do Código Penal Militar estabelece como pena máxima o
patamar de 7 (sete) anos de reclusão. Dessa forma, nos termos do art. 125, inciso IV, do
Código Penal Militar, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreria em 12 (doze) anos.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação aos marcos interruptivos, cabe ponderar que antes do advento da
Lei nº 12.234/2010 era possível reconhecer a prescrição entre a data do fato e o recebimento
da Denúncia. Após a mudança legislativa e com a revogação do § 2º do art. 110 do Código
Penal comum, essa hipótese não é mais possível.
Esta Corte já proferiu entendimento no sentido de não ser possível a Lei nº
12.234/2010 retroagir para atingir os crimes praticados antes da data da sua publicação, por
expressa vedação constitucional de retroatividade da lei penal mais gravosa.
Noutras palavras, em teoria, por ter sido o benefício indevido recebido no
período de maio de 2007 a maio de 2012, haveria a possibilidade de ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa, para os recebimentos de maio de 2007 a abril
de 2010, uma vez que anteriores a 5 de maio de 2010, data da publicação da Lei nº
12.234/2010, e entre as referidas datas e o recebimento da Denúncia haveria transcorrido
mais de 12 (doze) anos.
Ocorre que, no presente caso, a civil a Sra. ALCY MARE SANT’ANNA
MAGALHÃES foi denunciada pelo crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar e a
jurisprudência desta Corte afirma que, em casos de estelionato previdenciário, para aqueles
que se beneficiam de pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Portanto, a consumação
do delito protraiu-se no tempo, não tendo havido a consumação somente na data do primeiro
recebimento indevido.
Diante disso, deve prevalecer o entendimento da Súmula nº 711 do Supremo
Tribunal Federal:
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
Nesse mesmo sentido também já se pronunciou o Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. CRIME CONTINUADO. SÚMULA No 711 DO STF.
APLICABILIDADE DA LEI No 12.234/2010. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA
DE PENSIONISTA FALECIDA. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO
MEDIANTE ARDIL. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. FATO TÍPICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública relacionada ao próprio processo e seu
desenvolvimento regular. A análise acerca de sua ocorrência deve preceder à do meritum
causae, mormente porque, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada
a questão de fundo. Precedente do STF. 2. Consoante inteligência da Súmula 497 do STF, a
prescrição deve ser regulada com base na pena base fixada na sentença condenatória antes de
sua unificação operada em razão da continuidade delitiva. Entretanto, não deve ser
reconhecida caso não se constate o transcurso dos prazos legais fixados na Lei Penal
Castrense. 3. Desde a revogação do § 2o do art. 110 do Código Penal, operada pela Lei n.
12.234, de 5 de maio de 2010, não se reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva retroativa tomando-se por base os marcos entre a data do fato e o recebimento da
denúncia. Precedentes do STM. 4. In casu, restou configurada a violação contínua do bem
jurídico tutelado pela Norma Penal Castrense, de tal sorte que deve ser aplicado o
entendimento contido na Súmula no 711 do STF, a qual estabelece que a lei penal mais
grave vigente no curso da prática delitiva deve ser aplicada ao crime continuado. 5. De
acordo com a doutrina, para que seja configurado o estado de necessidade exculpante fazem-
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se indispensáveis a presença de requisitos cumulativos, quais sejam: 1. existência de uma
situação de perigo certo e atual; 2. perigo gerado involuntariamente pelo agente do fato
necessário; 3. perigo inevitável; 4. proteção a bem próprio ou de terceiro, ligado por relação
de afeto ou parentesco; 5. sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido; 6.
existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa. In casu, não se vislumbrou
qualquer situação de vulnerabilidade extrema que pudesse justificar as condutas perpetradas
pela autora, que por inúmeras vezes manteve a Administração Militar em erro, locupletando-
se indevidamente. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar previsto no
art. 251 do CPM e não vislumbradas quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade do crime. Condenação mantida por unanimidade. 7. Preliminar de prescrição
rejeitada por unanimidade. 8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM,
APELAÇÃO no 7000692-57.2018.7.00.0000, Relator o Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Julgado em 07/03/2019. Publicado em 28/03/2019). (Grifos nossos).
Portanto, levando em consideração que há indícios de que a Acusada recebeu
vantagens indevidas entre maio de 2007 e maio de 2012, cada recebimento indevido teria
configurado a renovação da consumação e da violação contínua do bem jurídico tutelado,
devendo ser aplicada a Súmula nº 711 do Supremo Tribunal Federal, fazendo-se incidir as
disposições da Lei nº 12.234/2010, afastando o cômputo do prazo prescricional entre a data
do fato e o recebimento da Denúncia.
Assim, considerando que a consumação do delito prolongou-se até maio de
2012, tem-se que o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorre com o recebimento da
Denúncia, em 6 de abril de 2022, e o segundo com a publicação da Sentença condenatória,
em 19 de abril de 2023, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão
punitiva.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição da
pretensão punitiva, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo
legal.
No tocante ao mérito, em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer a
absolvição da Apelante com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar, sustentando não ter restado suficientemente comprovada a materialidade e a autoria
do delito, pois a Ré negou em Juízo que tenha movimentado a conta bancária da pensionista
falecida, devendo, assim, prevalecer o Princípio do In Dubio Pro Reo.
Apontam os autos que a Sra. ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES, ao
não comunicar o óbito da ex-pensionista CLARICE DE OLIVEIRA LOPES, sua avó, e ao
sacar valores da pensão, no período de maio de 2007 a maio de 2012, teria causado prejuízo à
Administração Militar, sendo-lhe imputado o delito previsto no art. 251 do Código Penal
Militar.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser apreciada
nesta oportunidade e não em sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas
gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal
competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do tantum
devolutum quantum appellatum (o recurso continua devolvendo ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada), sendo o efeito devolutivo inerente a todo o Apelo.
Vejamos como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
(tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege
os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o
exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim,
o respeito à clausula constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual detém a
devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas
matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias processuais, as
quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema, bem como da
impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades
processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se
a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria
inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART.
71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
(...) 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum),
podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com
limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a
situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011;
HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina
acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos
poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa
menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre
parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão,
e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos
podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação
plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais
podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de
reexame contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de
apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido,
continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não
se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas
das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se
não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir” (MARQUES,
José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed.,
p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido
ao tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para
outros aspectos do processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do
fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada
infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos
diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação” (PACELLI,
Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena.” (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014
PUBLIC 02-06-2014.)
E também do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
tese de ausência de dolo específico somente foi deduzida em sede de embargos de declaração
no julgamento da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da
evidente inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a
matéria impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso
[Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais,
as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp
1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020,
DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”. (AgRg no HC
632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
13/12/2021, DJe 16/12/2021.)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato,
relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais, há de se
observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades
para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais,
mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se
mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário
desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro
da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a devolução integral da
matéria fática.
A Denúncia imputa à Acusada a prática do crime de estelionato, previsto no art.
251, caput, do Código Penal Militar:
Estelionato
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Para a caracterização do crime de estelionato, esclareço que é imprescindível a
caracterização do dolo do agente, não havendo, para esse tipo legal, a previsão de crime
cometido por culpa.
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio,
exigindo-se a ocorrência do prejuízo mediante a manutenção de alguém em erro, ou por
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ou seja, por qualquer meio capaz de
enganar, iludir ou ludibriar a vítima, no caso, a Administração Militar.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem; configura, pois, duplo
resultado.
De acordo com os autos, o falecimento da ex-pensionista, em 2007, não foi
comunicado à Seção de Inativos e Pensionistas (SIP) ou mesmo ao Banco do Brasil, sendo
assim, os depósitos continuaram a ser feitos até outubro de 2018, perfazendo R$
1.023.373,19 (um milhão, vinte e três mil trezentos e setenta e três reais e dezenove
centavos).
A Administração Militar veio a ter ciência do falecimento da pensionista por
meio de consulta ao Sistema de Informação de Óbitos da Corregedoria-Geral de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, momento em que solicitou a reversão dos valores depositados
ilicitamente na conta da falecida.
Em atendimento à solicitação da Administração Militar, o Banco do Brasil
reverteu o valor de R$ 656.111,52 (seiscentos e cinquenta e seis mil cento e onze reais e
cinquenta e dois centavos), bem como informou que a Sra. ALCY MARE SANT'ANNA
MAGALHÃES constava como procuradora da falecida pensionista.
Diante do valor revertido, restou um prejuízo para a Administração Militar de
R$ 367.261,67 (trezentos e sessenta e sete mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete
centavos).
A princípio, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por
si só, não constitui elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato
previdenciário, não sendo suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 251 do Código
Penal Militar, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de informar o
falecimento da pensionista à Administração Militar, conforme asseverado no art. 5º, inciso II,
da Constituição Federal:
(...) Art. 5º (...) II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei"; (...).
É notório que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os
administrados, pois qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se
respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um limite para a atuação do Estado,
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte da Ré não
deve ser considerada como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato,
tendo em vista que o Estado não encontra amparo legal para tal exigência. Logo, não se pode
aferir o dolo da Ré apenas pelo fato de ela ter-se quedado inerte com relação à comunicação
do óbito da pensionista à Administração Militar.
Nesse ponto, vale salientar que a pensionista faleceu no Hospital Central do
Exército do Rio de Janeiro/RJ, ou seja, o Exército Brasileiro já tinha conhecimento do óbito.
No entanto, em que pese desconsiderar o silêncio quanto ao óbito como sendo o
ardil necessário à configuração do estelionato, a análise dos autos mostra que no período de
maio de 2007 a maio de 2012, os valores da pensão militar paga à ex-pensionista Sra.
CLARICE DE OLIVEIRA LOPES, creditados em sua conta corrente - Banco do Brasil,
agência 394-8, conta 040000631019 -, foram utilizados pela Ré.
No curso do Inquérito Policial Militar instaurado, foi deferida a quebra do sigilo
bancário das contas da ex-pensionista falecida, apurando-se que ocorreram movimentações
irregulares, conforme conclusão da Análise de Dados Bancários (Processo 7000372-
40.2019.7.01.0001, Evento 55, DILIGENCIAS2):
5. CONCLUSÃO
(...):
b) Após a morte da ex-pensionista, ocorrida em 14 de abril de 2007, a conta analisada
continuou a ser movimentada até a data final do período do afastamento do sigilo;
c) Em relação aos créditos efetuados após a morte da ex-pensionista, verificou-se que a
movimentação alcançou o montante de R$ 1.017.123,50, proventos depositados pelo Exército
(detalhamento no apêndice I);
d) No tocante à destinação dos valores da conta da ex-pensionista CLARICE DE
OLIVEIRA, após sua morte, ocorrida em 14 de abril de 2007, identificaram-se diversos
lançamentos, detalhados nos apêndices: II – lançamentos avisados e III – saques
eletrônicos. Não foi possível identificar os beneficiários, pois os débitos foram realizados via
operações eletrônicas, em caixas rápido ou de lotérica, além de compras a débito em
algumas lojas;
e) As contas bancárias de ALCY MARY, procuradora da ex-pensionista, tiveram
movimentação a crédito, dentre os quais vários depósitos oriundos de depósitos em dinheiro
e em correspondentes lotéricos, conforme apêndice IV;
Outro aspecto importante a ser registrado do levantamento da quebra de sigilo é
que a Ré "(...) Alcy Mare não possuía registro de algum vínculo empregatício no CAGED e
na RAIS, bem como não apresentou indícios de recebimento de salários em suas contas
bancárias, no período da quebra".
É possível constatar de forma cristalina da Análise de Dados Bancários,
Relatório de Análise 56 / CPADSI / NEAE-SM, que no período das movimentações
irregulares na conta da ex-pensionista, a Ré teve uma movimentação de crédito (apêndice IV)
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em suas constas de R$ 71.968,77 (setenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e
setenta e sete centavos).
Anota-se que esse valor é incompatível com quem não tem vínculo
empregatício, e mesmo fora dos padrões para alguém que tenha renda com trabalho informal,
o que não é comprovado nos autos.
Ainda, há de se atentar para o fato de que a conta bancária da falecida foi
utilizada para diversos pagamentos de compras a débito em lojas como Casas Bahia, Lojas
Americanas, Ponto Frio, entre outras, nos anos de 2010 a 2012.
Salienta-se que foi fornecido pelo estabelecimento comercial Casas Bahia
(razão social: VIA VAREJO S.A.) documento relativo à compra efetuada pela Ré, utilizando
o cartão de débito relacionado à conta de sua avó, em 4 de maio de 2012, no valor de R$
279,00 (duzentos e setenta e nove reais) (Processo nº 7000372-40.2019.7.01.0001, Evento
72, DOC1 e DOC2).
A despeito de a Ré alegar que não realizou qualquer movimentação na conta da
ex-pensionista, restou demonstrado que ela, utilizando-se do artifício de evitar transferências
diretas para sua conta, efetuou pagamentos e saques eletrônicos com cartão de débito - em
banco 24 horas e correspondentes lotéricos -, demonstrando constante movimentação na
conta de sua avó.
Para mais, vale frisar que no presente caso, tem-se, à evidência, o dolo da civil a
Sra. ALCY MARE SANT'ANNA MAGALHÃES na retirada dos valores, utilizando-se,
fraudulentamente, do cartão e da senha bancária da ex-pensionista, sua avó.
A continuidade dos saques dos valores depositados deixa claro que agiu a Ré
com dolo, objetivando obter para si vantagem que sabia ilícita, gerando prejuízo aos cofres
públicos.
A conduta perpetrada pela Ré perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento, considerando o uso do cartão e
da senha da pensionista falecida para efetuar os saques e as compras e o prejuízo à
Administração Militar, diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
Portanto, a materialidade restou demonstrada por meio do prejuízo causado aos
cofres públicos decorrente dos pagamentos indevidos, efetuados no período de maio 2007 a
maio de 2012, cujo valor atualizado remonta a R$ 367.261,67 (trezentos e sessenta e sete mil
duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).
Por sua vez, o dolo restou evidenciado quando a Ré permaneceu, por mais de 5
(cinco) anos, efetuando saques dos valores referentes à pensão militar, cessando os
recebimentos apenas quando o benefício foi suspenso.
Destaque-se que como procuradora de sua avó, a Ré não precisava de qualquer
autorização específica do banco para movimentar livremente os valores ali disponibilizados,
uma vez que possuía cartão e senhas próprias.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, há que se mencionar que, nos termos do art. 682, inciso II, do
Código Civil, a procuração extingue-se com a morte do outorgante e os poderes que foram
conferidos passam a ser nulos.
Quanto à alegação de que outras pessoas teriam acesso à conta da ex-
pensionista, cabe esclarecer que, ausentes quaisquer evidências de que a movimentação
bancária registrada tenha sido realizada por pessoa diversa, é mais que razoável entender que
foi a própria Ré quem se utilizou dos valores, pois era a procuradora e detinha o cartão e a
senha para acesso aos numerários depositados na conta.
Nesse mote, repiso que existe compra realizada por meio de débito da conta da
ex-pencionista em nome da Ré, com o registrado de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), o
que não deixa dúvidas quanto à autoria.
Nesse sentido vem sendo o posicionamento desta Corte, in verbis:
"EMENTE: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ÓBITO DE PENSIONISTA MILITAR. SILÊNCIO NÃO INTENCIONAL. INVIABILIDADE.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Os elementos coligidos identificam, com grau
de certeza, as movimentações financeiras realizadas pela agente, a qual se locupletou,
indevidamente, do quantum recebido na conta de pessoa falecida. A autoria e a
materialidade delitiva restaram cabalmente comprovadas em face da confissão da ré, que não
esconde ter praticado a conduta. A tese do silêncio não intencional até seria crível para fins
de afastamento do delito, caso os agentes não se apossassem dos proventos. Destarte,
encontram-se plenamente demonstradas as movimentações financeiras realizadas pela
acusada entre novembro de 2018 e julho de 2019, as quais perfizeram a quantia de
aproximadamente R$ 81.376,70 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta
centavos), não havendo justificativas mínimas para a ação. Apelo não provido. Decisão
unânime." (STM. Apelação nº 7000239-57.2021.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data Julgamento: 19/08/2021. Data
Publicação: 03/09/2021).
Por fim, no que toca ao presquestionamento, vê-se que houve abordagem da
matéria de forma genérica, sem apontar os reais atentados aos preceitos constitucionais que
regem o processo penal.
Logo, apesar de a Defesa questionar a materialidade e a autoria resta claro pelas
provas carreadas aos autos que a Sra. ALCY MARE SANT’ANNA MAGALHÃES
movimentou ilegalmente os valores relativos à pensão militar de sua avó, causando prejuízo a
Administração Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364001v11 e do código CRC 808ca5fa.
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/8/2024, às 17:4:2
7000472-83.2023.7.00.0000
40001364001 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR